Tribunal: TJMT
Processo: 1032310-88.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032310-88.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Honorários Periciais, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), MAXWELL GOMES MIRANDA - CPF: 976.242.411-53 (EMBARGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANA CASTRO DA COSTA - CPF: 045.537.331-02 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão determinando o rateio dos honorários periciais entre os credores em ação de repactuação de dívidas. O embargante alega obscuridade quanto à aplicação do art. 104-B, § 3º, do CDC, diante do custeio da perícia pelas instituições financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão quanto à interpretação do art. 104-B, § 3º, do CDC, apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, de forma a afastar o rateio dos honorários periciais pelas instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, destinando-se apenas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4.

A decisão embargada analisou expressamente a aplicação do art. 104-B, § 3º, do CDC, distinguindo os atos processuais da fase de instrução dos previstos na execução do plano compulsório.

5.

A perícia foi determinada de ofício em razão da vulnerabilidade do consumidor, aplicando-se o art. 95 do CPC, que admite o rateio dos custos quando a prova é ordenada pelo juízo.

6.

A pretensão do embargante consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício apto a justificar a via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há obscuridade, contradição ou omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão suscitada. 2. É admissível o rateio dos honorários periciais entre as instituições financeiras, mesmo em ação de superendividamento, quando a prova pericial é determinada de ofício para instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95 e 1.022; CDC, art. 104-B, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Daycoval S.A. em face do acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada que determinou o rateio dos honorários periciais entre às instituições financeiras na Ação de Repactuação de Dívidas.

O embargante sustenta que o acórdão apresentou obscuridade quanto à interpretação do art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, ao manter o rateio dos honorários periciais entre as instituições financeiras. Afirma que o rito especial introduzido pela Lei nº 14.181/2021 impediria a oneração das partes no âmbito judicial do superendividamento e requer o provimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos, para afastar a obrigação de custeio.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 326910880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A leitura do acórdão embargado evidencia que a questão foi expressamente enfrentada. O julgado distinguiu a hipótese de nomeação de administrador judicial, prevista para a fase de execução do plano compulsório, da realização de perícia contábil determinada na fase instrutória do processo. No caso, “
a nomeação do profissional ocorreu na fase instrutória do processo, após o saneamento do feito, tendo como objetivo a produção de prova técnica necessária para aferir o real endividamento e a capacidade de pagamento do consumidor, nos termos do Art. 465 do Código de Processo Civil (CPC
)” (id 323070887).

A perícia foi determinada de ofício para fins de instrução, em contexto de relação de consumo marcada pela vulnerabilidade do consumidor e pela inversão do ônus da prova. Nessas circunstâncias, o custeio dos honorários do perito segue a regra geral do art. 95 do Código de Processo Civil, que admite o rateio quando a prova é determinada por iniciativa do juízo. O acórdão embargado reconheceu que as instituições financeiras detêm os elementos técnicos e documentais necessários à elucidação da controvérsia, razão pela qual a distribuição do encargo entre os credores preserva o equilíbrio processual e a efetividade do procedimento de superendividamento.

Não há obscuridade a ser sanada. O acórdão foi claro ao afirmar que a vedação de oneração do consumidor prevista no art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor não impede o custeio da perícia pelas instituições financeiras, na medida em que se trata de atos distintos em fases processuais diversas. Também não há omissão, pois a tese foi analisada de forma direta e expressa, com fundamento na interpretação sistemática da legislação aplicável ao caso.

Além disso, restou consignado que “
não há prejuízo irreparável à parte agravante, pois eventual adiantamento de honorários periciais poderá, ao final do litígio, ser revisto, restituído ou compensado, caso se reconheça a impropriedade da medida
”.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025